Tribunal: TJSP
Processo: 1014434-25.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento e do nexo de causalidade, já que, apesar de os documentos que instruem a peça inicial demonstrarem que os problemas nos equipamentos dos segurados decorreram de descarga atmosférica, não indicam se tais descargas teriam atingido a rede externa ou interna das residências. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014434-25.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SOMPO SEGUROS S.A, é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
2/11
VOTO No 21587
Apelante(s): Sompo Seguros S.a
Apelado(s): Energisa Sul-Sudeste Distribuidora De Energia S.A
Comarca: Presidente Prudente - Foro de Presidente Prudente/3a Vara
Cível
Juiz(a): Fabio Mendes Ferreira
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento.
Cerceamento
de
defesa
inocorrente.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado
arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código
Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no
CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e
passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese
dos autos, porém, em que inexiste a prova do alegado
pagamento e do nexo de causalidade, já que, apesar de os
documentos que instruem a peça inicial demonstrarem que os
problemas nos equipamentos dos segurados decorreram de
descarga atmosférica, não indicam se tais descargas teriam
atingido a rede externa ou interna das residências. Seguradora
que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Honorários
advocatícios majorados para 15% do valor da causa. Incidência
da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente “ação regressiva de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
3/11
ressarcimento de danos” ajuizada por seguradora contra concessionária de
distribuição de energia elétrica, condenando a parte autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) apresentou documentação comprovando que todos os
danos decorreram de descarga elétrica; 2) a má prestação de serviços
restou comprovada, já que os sinistros ocorreram por variação de tensão
nas linhas de distribuição da parte ré e interrupção de fornecimento; 3) os
laudos foram assinados pelo responsável da empresa; 4) aguardar o
consumidor a aguardar o procedimento administrativo afronta os preceitos
do CDC; 5) a solução administrativa é apenas uma possibilidade prevista
pela Resolução 414/40 da Anatel; 6) a seguradora sub-rogou-se nos
direitos do segurado, pois a indenização foi paga e os bens sinistrados
reparados; 7) a Constituição Federal garante o direito de acesso à justiça;
8) a inversão do ônus da prova é garantida pelo CDC; 9) a
responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva; 10)
houve cerceamento de defesa, pois se o d. Juízo entendia pela insuficiência
dos laudos, deveria ter colhido o depoimento dos técnicos que o
elaboraram.
Houve resposta.
As partes manifestaram oposição ao
Julgamento Virtual (fls.575).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
4/11
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A hipótese dos autos versa sobre ação de
regresso por meio do qual a seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de energia elétrica em razão de ter pagado ao segurado
indenização por conta de danos provenientes da prestação de serviços.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
5/11
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)
No caso dos autos, desnecessária a produção
da prova oral, porquanto as questões controvertidas encontram-se
elucidadas pela prova documental, não tendo a prova oral o condão de
trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o deslinde do feito em
exame.
Nos termos do artigo 6o, da Lei 8.987/95,
toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, sendo que o parágrafo primeiro do dispositivo
em referência define serviço adequado como aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
A legislação em referência estabelece, ainda,
que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, conforme artigo 25 da lei em comento.
A responsabilidade prevista na lei em tela
tem fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
6/11
serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conclui-se,
desse
modo,
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, dispensa a
existência de culpa em sua conduta quanto aos danos causados.
Ainda sobre o tema, de rigor observar que,
nos termos do artigo 7o da lei em comento, as concessionárias e
permissionárias estão sujeitas ao regramento do Código de Defesa do
Consumidor, o qual estabelece, em seu artigo 6o, inciso X, que é direito
básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral.
De rigor acrescentar, ainda, que o artigo 14
da Lei consumerista estabelece a responsabilidade objetiva aos
fornecedores por fatos do serviço, equiparando a consumidor, no artigo 17,
qualquer vítima do evento.
Ainda que a demanda seja ajuizada por
seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor, deve ser mantida
a observância do Código de Defesa do Consumidor nas relações
originalmente regidas pelo diploma em tela, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, corroborado por essa C. Câmara.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:
Processo (REsp 1085178 / RS) 2008/0191126-2
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 15/05/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2015
Ementa: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
COM

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
7/11
FUNDAMENTO
EM
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL
DECORRENTE
DE
FURTO
DE
VEÍCULO
SEGURADO
EM
ESTACIONAMENTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO.
1. Não viola o art. 535 do CPC aresto que enfrenta todos
os aspectos essenciais à resolução da lide, sendo
desnecessário ao julgador enfrentar todas as alegações
deduzidas pelas partes, sobretudo quando motivada a
decisão em fundamentação suficiente ao bom deslinde
das matérias controvertidas.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a sociedade empresária
administradora de estacionamento, local do furto de
veículo segurado. Precedentes do STJ.
3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de
demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo
segurado depois de realizada a cobertura do sinistro.
Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos
anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos
termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da
súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 08/03/2010; REsp
303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg
no REsp 1121435/SP, Rel. Min.Sidnei Beneti, DJe de
29/03/2012; REsp 177.975/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2011.
4. Partindo-se da orientação preconizada na Súmula
130/STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento", conclui-se, pela
logicidade do sistema jurídico, que a seguradora, após
realizar o adimplemento do prêmio securitário pode, pela
sub-rogação legal e contratual, pleitear, junto a empresa
que explora o estacionamento, o ressarcimento das
despesas do seguro.
5. Recurso especial improvido.
Quanto à legitimidade da seguradora, dispõe
o artigo 786 do Código Civil que, “paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
8/11
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Em que pese o disposto no artigo 204 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, atribuindo ao consumidor a obrigação de
comunicar à concessionária a ocorrência de dano no prazo de 90 dias, é
certo tal norma não deve prevalecer, na medida em que colide com o
princípio da inafastabilidade do judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Sobre tais questões, de rigor observar a
jurisprudência desta E. Corte:
1122322-74.2015.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/02/2017
Data de registro: 23/02/2017
Ementa: APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada
Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
1064390-31.2015.8.26.0100 Apelação / Fornecimento
de Energia Elétrica
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2017
Data de registro: 30/03/2017
Ementa:
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DOS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
9/11
SEGURADOS

Procedimento
estabelecido
pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial a tal procedimento Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados
nas casas dos segurados que sofreram danos causados
por descargas elétricas produzidas por raios

Fenômenos naturais que não configuram caso fortuito
capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no
risco de sua própria atividade Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da
rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os
efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à
sua atividade Nexo causal entre o evento e os danos
materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento
devido Ação procedente Sentença mantida Apelo
improvido..
Na hipótese dos autos, porém, a parte ré
negou que tenha havido falha na prestação de seu serviço e a
documentação que instruiu a inicial não é suficiente para comprovar
inequivocamente o nexo de causalidade afirmado pela parte autora, não se
caracterizando, por conseguinte, o dever de indenizar.
O laudo técnico juntado a fls.63/64 indica
apenas que “Após realizada a visita técnica no local acima mencionado,
foi constatado que os equipamentos descrito abaixo sofrerão danos
irreversíveis, por uma descarga elétrica acima da qual os equipamentos
suportam. Assim sendo necessária a troca dos mesmo.” mas não informa,
inequivocamente, a causa dos danos, tampouco se o raio atingiu a
residência da consumidora ou a rede elétrica mantida pela parte ré.
Da mesma forma, o laudo técnico do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
10/11
segurado “Posto Caetés” aponta apenas que “foi constatado que os mesmos
sofreram danos em seus circuitos de maneira que não é possível reparar
pois o fabricante Companytec não presta assistência e não possui peças de
reposição”, e como causa do dano “alta tensão provavelmente causada por
descargas elétricas ou oscilação da rede elétrica”, também sem indicar se
o raio atingiu a residência do segurado ou a rede elétrica mantida pela parte
ré.
Por fim, do mesmo modo, quanto à segurada
Cinira Sudaia de Almeida Prado Alves, o laudo técnico de fls.107 aduz
apenas que “de acordo com a análise técnica foi constatado que o
equipamento acima descrito está parcialmente danificado por variações
bruscas de tensão e frequências harmônicas indevidas produzidas
diretamente por uma descarga atmosférica (raio), porém em condição de
ser reparado”.
Destarte, na medida em que não restou
demonstrado o nexo de causalidade na hipótese dos autos, os pedidos
foram corretamente julgados improcedentes.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o correspondente a 15% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014434-25.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21587
11/11
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator